Tribunal: TJDFT
Processo: 0748160-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou a impugnação ao benefício de justiça gratuita concedido à parte adversária. A agravante sustentou ausência de prova idônea da hipossuficiência da parte adversa e incompatibilidade entre a alegação de pobreza e a contratação de advogados particulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, há urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que rejeita impugnação à concessão da gratuidade de justiça não está prevista entre as hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, que admite o agravo de instrumento apenas contra a rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua revogação.
4. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, admite interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando houver urgência que torne ineficaz o exame da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso.
5. A controvérsia sobre a concessão da gratuidade pode ser suscitada como preliminar em eventual apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, não havendo perecimento de direito.
6. A ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar risco de dano grave ou de inutilidade da análise futura impede a flexibilização do rol taxativo.
7. A jurisprudência do TJDFT tem reafirmado o entendimento pela inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação à justiça gratuita, salvo situação excepcional de urgência, não caracterizada na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação à concessão da gratuidade de justiça, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
2. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência apta a tornar ineficaz o exame da matéria em apelação, o que não se verifica quando a questão pode ser arguida como preliminar no recurso contra a sentença.